Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712994-54.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: THIAGO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., para que, no prazo de 5 (dias), manifeste-se sobre: (i) o conhecimento do recurso de apelação quanto à impugnação do capítulo da sentença atinente aos juros de mora e à correção monetária, diante da aparente violação aos requisitos de interesse recursal e da dialeticidade (ID 48957294, p. 22/24; ID 48957291, p. 5); (ii) a preliminar de preclusão da decisão de saneamento do processo (ID 48957288), consoante contrarrazões apresentadas pelo recorrido THIAGO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA no ID 48957299, p. 7/8. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora